Tribunal: STF
Processo: HC 251677
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO REGIMENTAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.1.2025, por Everaldo Batista Filgueira Júnior, advogado, em benefício de Cleide Aparecida do Espírito Santo, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.11.2024 a 27.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 915.640/ES.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Criminal da comarca de Itapemirim, em 6.10.2016, condenado a paciente às penas de quatorze anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35, c/c o inc. V do art. 40, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes majorados) (e-doc. 6). 



    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0003015-12.2014.8.08.0026 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 6.6.2018, a Segunda Câmara de Direito Criminal acolheu parcialmente as preliminares e deu parcial provimento ao recurso da paciente, para desconsiderar as circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes à conduta social e à personalidade da agente, culminando na pena definitiva de nove anos e quatro meses de reclusão e mil trezentos e noventa e nove dias-multa (e-doc. 9).



    4. Contra a apelação julgada pelo Tribunal estadual interpôs-se recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador Ney Batista Coutinho, em 13.3.2019 (e-doc. 14). Interposto Agravo em Recurso Especial n. 1.519.449 no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 8.11.2023, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 17). 



    5. Contra essa decisão monocrática foi interposto o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.519.449/ES, ao qual negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVOS INDICADOS COMO VULNERADOS INAPTOS A RESPALDAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. 



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 18).



    6. Além da interposição de recurso próprio, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 915.640/ES, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 3.10.2024 (e-doc. 22). 



    Interposto recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 21.11.2024 a 27.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 915.640/ES, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    Agravo regimental improvido”.



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ser nulo o julgamento do recurso de apelação pela “inobservância do prazo de 48 horas entre a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que “não fora respeitado o prazo regimental do Eg. TJES, que estabelece o prazo de 5 dias entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento que confirmou a sentença penal condenatória lavrada em primeiro grau” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Argumenta que “Não se pode desprezar, ainda, o exercício pelo advogado do uso da palavra na tribuna, para sustentar oralmente sua tese defensiva no apelo, eis que seria ali a última oportunidade que a paciente teria de apreciação das provas, posto que após tal julgamento os demais recursos teriam natureza excepcional, apenas para tratar de matéria de direito infra e constitucional” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Assevera que “o prejuízo decorre exatamente pelo fato de não se ter como comprovar o prejuízo, por ser prova diabólica, isto porque não é possível comprovar, mas plenamente possível de ocorrer, que a sustentação oral pudesse alterar posicionamento de pelo menos um dos integrantes da Turma Julgadora” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Defende que, “ainda que não entenda pela aplicação do regimento interno do TJES que a época previa intimação para sessão com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, ainda assim haverá a nulidade por desrespeito ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas” (fl. 19, e-doc. 1).



     Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Pelo exposto, requer a seja deferida liminar em Habeas Corpus, para fins de suspender até julgamento de mérito deste Habeas Corpus os efeitos da condenação da paciente que pode vir a sofrer constrangimento ilegal a qualquer momento pelo trânsito em julgado da condenação, e no mérito seja em definitivo concedida a ordem para fins de se decretar a anulação da sessão de julgamento ocorrida no 06/06/2018, pois não observou o prazo de 48 horas entre a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento, desta forma, ferindo o regimento interno do Tribunal e o CPC, determinando-se, por conseguinte, que outra sessão de julgamento seja realizada pelo Eg. TJES, com a observância do regimento interno e CPC, com intimação prévia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas do advogado da apelante, ora paciente” (fls. 19-20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 17.4.2024, conforme se extrai da certidão do Superior Tribunal de Justiça acostada ao e-doc. 20.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que não se demonstrou, na espécie, prejuízo apto a autorizar reconhecimento de nulidade do acórdão.



     



    No julgamento do Agravo no Recurso Especial n. 1.519.449, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na inobservância do prazo entre a publicação da pauta e da sessão de julgamento, nos seguintes termos:



    “A tese deduzida no recurso especial é de nulidade do julgamento da apelação criminal, ante a inobservância do prazo de 5 dias entre a data da publicação da pauta e a da sessão de julgamento. 



    Ocorre que nenhum dos dispositivos indicados como violados ostenta aptidão jurídica para respaldar a tese defensiva. Explico. 



    Ora, os arts. 3º, 610, parágrafo único, e 618, todos do Código de Processo Penal, não estipulam prazo mínimo entre a publicação da pauta de julgamento e a sessão em si, sendo inviável conhecer da tese com base em eventual vulneração do art. 127 do Regimento Interno do TJ/ES, pois esse tipo de norma (regimental) não se enquadra no conceito de lei federal preconizado na norma constitucional (art. 105, III, da CF) (...)



    Tampouco é inviável conhecer da tese com base na suposta violação do art. 935 do Código de Processo Civil, tido, pela agravante, com aplicável subsidiariamente por força do art. 3º do CPP. 



    Ora, há norma específica no Código de Processo Penal (art. 618) estabelecendo que os regimentos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações, circunstância que afasta a existência de omissão na norma processual, condição necessária para aplicação subsidiária das normas de direito processual civil na seara penal” (e-doc. 17).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 1.519.449 (e-doc. 18). 



    Esse mesmo colegiado negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 915.640/ES, no qual a defesa, de forma semelhante, postulou nulidade do acórdão de apelação. Nessa oportunidade, a Sexta Turma assim concluiu:



    “Como já dito na decisão monocrática, o presente writ é incabível por consubstanciar inadequada substituição de pedido revisional (HC n. 288.978/SP, da minha relatoria, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2018). 



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    As instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, pela inexistência de prejuízo à ampla defesa, considerando que as teses constantes do recurso de apelação apresentado foram completamente enfrentadas no acórdão embargado e, inclusive, os pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal para os delitos de tráfico e associação para o tráfico foram atendidos (fl. 183). 



    Por fim, reafirmo que caberia à defesa, de forma tempestiva, a demonstração do prejuízo concreto sofrido pela agravante, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, tal como dispõe o art. 572 e incisos, do CPP (REsp n. 1.933.759/PR, Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 25/9/2023)” (e-doc. 28).



    12. Quanto à alegação de nulidade da inobservância das regras do regimento interno do Tribunal estadual e do Código de Processo Civil no julgamento da apelação em menos de 48 horas após a data da publicação da pauta, trata-se de nulidade relativa, e não está demonstrado qualquer prejuízo.



    Observa-se que, apesar de ter havido impugnação no momento processual oportuno, qual seja, em embargos de declaração na apelação, sendo mantida a irresignação defensiva no decorrer das fases processuais seguintes, a defesa não logrou êxito em demonstrar prejuízo, pois as teses por ela apresentadas foram discutidas em sua integralidade, culminando inclusive no provimento parcial do recurso com redução da pena da paciente.



    No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 207.940-ED/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 9.3.2022, publicado em 16.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido” (RHC n. 208.024-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 2.3.2022, publicado em 25.4.2022).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora